Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-30.2024.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. GENITORA DEPENDENTE QUÍMICA. RECÉM-NASCIDA COM SÍFILIS CONGÊNITA. FALTA DE VÍNCULO FAMILIAR. FAMÍLIA EXTENSA INAPTAMENTE ESTRUTURADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de acolhimento institucional ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que visa à proteção de criança nascida em 2024, filha da apelante. A ação teve início após comunicação do hospital sobre o uso de substâncias entorpecentes pela genitora durante a gestação, ausência de pré-natal e nascimento da criança com sífilis congênita. A medida de acolhimento foi inicialmente deferida em tutela de urgência, com posterior ratificação judicial. A genitora manteve vínculo inconstante com a criança, e a família extensa mostrou-se inapta a assumir a guarda. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a manutenção do acolhimento institucional da infante até sua colocação em família substituta, decisão contra a qual se insurge a genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a medida de acolhimento institucional da criança deve ser mantida, ante a ausência de condições familiares mínimas que garantam sua reintegração com segurança e estabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram à criança o direito à proteção integral, impondo ao Estado o dever de atuação prioritária em situações de risco, inclusive mediante acolhimento institucional.
4. Laudos técnicos demonstram que a genitora não aderiu de forma consistente ao tratamento para dependência química, limitando-se a visitas esporádicas e sem evolução significativa no plano de reabilitação ou no vínculo com a criança.
5. A criança nasceu com sífilis congênita, sem qualquer acompanhamento pré-natal, revelando a negligência da genitora mesmo em período de alta vulnerabilidade, com prejuízos já consumados à saúde da infante.
6. A família extensa, tanto materna quanto paterna, revelou-se estrutural e emocionalmente incapaz de acolher a criança de forma segura, tendo recuado diante da responsabilidade ou demonstrado temor em relação ao genitor.
7. O acolhimento institucional, embora excepcional e provisório, é medida que atende ao melhor interesse da criança quando ausentes alternativas familiares viáveis, sendo a única forma de garantir desenvolvimento saudável em ambiente protegido.
8. Os autos não evidenciam mudança concreta na situação pessoal da genitora que justifique a reintegração familiar, tampouco proposta factível por parte de familiares que permita substituir o acolhimento por medida mais adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A manutenção da medida de acolhimento institucional é juridicamente adequada quando não demonstradas condições mínimas de reintegração familiar segura, seja por ausência de vínculo materno consistente ou por inaptidão da família extensa.
2. O princípio do melhor interesse da criança prevalece sobre a primazia da família natural quando esta se mostra incapaz de oferecer ambiente protetivo, afetivo e estável.
3. O acolhimento institucional deve ser mantido até que se viabilize a colocação da criança em família substituta, conforme diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, § 2o, e 227; ECA (Lei no 8.069/1990), arts. 3o e 101, §1o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947013, Apelação Cível no 0706364-33.2023.8.07.0013, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19.11.2024, DJe 02.12.2024.